Tribunal: STF
Processo: HC 248673
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Tendo em vista o endereçamento constante na petição inicial, “Ao Douto Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes” e a menção a uma possível prevenção do referido Ministro, em razão de prévio julgamento do ARE 1441912 (eDOC.01 e eDOC.13), determino a remessa dos autos à Presidência para análise, nos termos do art. 10, caput, do RISTF.”



      2. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de petição eletrônica nº 147897/2024 protocolizada com classe processual sugerida HC- habeas corpus (vide doc.14). Esta Coordenadoria procedeu à autuação como HC nº 248.673 tendo entre suas origens cadastradas o processo nº 0066541- 75.2021.8.19.0001(doc. 5, doc.6, v.g.) 



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retorna os processos abaixo: 



    1) Rcl 50.610 - Livre distribuição em 22/11/2021 ao Sr. Ministro Edson Fachin, liminar indeferida em 23/11/2021, prejudicado em 15/7/2022 e transitado em julgado em 9/8/2022. 



    2) HC 212.127 – Livre distribuição em 17/2/2022 ao Senhor Ministro Gilmar Mendes, negado seguimento em 17/2/2022, agravo regimental não conhecido pela E. 2ª Turma em 4/4/2022 e transitado em julgado em 13/4/2022. 



    3) HC 218.287 – Distribuído inicialmente ao Sr. Min. Edson Fachin por prevenção à Rcl 50.610, determinada a redistribuição pela Presidência do STF em 5/8/2022 ao Sr. Min. Gilmar Mendes, negado seguimento em 23/8/2022 e transitado em julgado em 31/8/2022. Na cadeia de Prevenção iniciada pelos HCs nº 218.127 e 218.287 foram distribuídos ao Sr. Min. Gilmar Mendes os processos HC 223.357; HC 226.590; Rcl 59.847; ARE 1.441.912 e Rcl 60.536 todos já transitados em julgado. 



    Ao distribuir o presente HC 248.673, em 11/11/2024, esta Coordenadoria apontou prevenção à Rcl nº 50.610 tendo em vista o disposto no art. 69, caput c/c art. 6º § único da RES nº 706/STF de 15/10/2020. 



    Cabe informar, finalmente, que revisitando os autos, em cumprimento à R. determinação, tem-se que apesar da autuação como HC trata-se, salvo melhor juízo, de pedido, aparentemente incidental, endereçado ao Sr. Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE nº 1.441.912. Caso seja esse o entendimento, a autuação como HC teria se dado por equívoco e a petição nº 147897/2024 deveria ter sido devolvida ao peticionante tendo em vista o trânsito em julgado e baixa do ARE nº 1.441.912, nos termos do art.1º, I, a da RES nº 850/STF, de 8/10/2024...”



      3.  É caso de redistribuição. 



      4. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus é conexo ao ARE 1.441.912 e ao HC 218.287, ambos sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes. Veja-se que o HC 218.287, originalmente distribuído ao Min. Edson Fachin, foi redistribuído ao Min. Gilmar Mendes por despacho proferido pelo Min. Luiz Fux, no exercício do Presidência, cujo teor reproduzo: 



    “Considerando os termos do despacho lançado pelo eminente Ministro Edson Fachin, informando a existência de feitos anteriores, conexos ao presente, relatados pelo Ministro Gilmar Mendes, determino à Secretaria que providencie a redistribuição do writ, por prevenção, ao Ministro Gilmar Mendes.”



      5. Nessas condições, atento à orientação fixada pela Presidência na concreta situação dos autos, e diante da identidade de partes e de origens entre o presente habeas corpus, o HC 218.287 e o ARE 1.441.912, Rel. Min. Gilmar Mendes, a hipótese atrai a regra do art. 69 do RISTF: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



      6. Diante do exposto, determino a redistribuição do processo ao Min. Gilmar Mendes. 



    Publique-se.



Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente